Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade das compras realizadas de forma fraudulenta com o uso dos cartões de crédito de titularidade do autor, no período de 13/12/2023 a 14/12/2023, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas intempestivamente.
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
4. Em razões recursais pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, sustenta não haver responsabilidade da instituição bancária no ocorrido em razão da ausência de conduta ilícita e de nexo causal com os danos sofridos pelo autor. Pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.
5. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. Não existe controvérsia em relação à fraude. O cerne da discussão é examinar a existência de falha na prestação de serviços apta a gerar a responsabilidade civil da instituição financeira. Confirmada, cumpre verificar o cabimento da reparação por danos morais e o valor fixado a tal título.
7. O recorrente informou o estorno dos valores debitados indevidamente da conta corrente do autor, o que foi por ele confirmado (ID 64659847 - Pág. 1).
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Por sua vez, o art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano causado ao consumidor, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
10. A inobservância do dever de cuidado com haveres depositados sob sua custódia a partir da autorização de compras em valores expressivos na conta do autor, em circunstâncias no mínimo suspeitas porque incompatível com o perfil financeiro do correntista, configuram um defeito na prestação dos serviços de segurança e vigilância que normalmente são esperados de uma instituição financeira.
11. A realização de sete transações, sendo a primeira no dia 13/12/2023, e as outras 6 em 14/12/2023, deveriam ter sido suficientes para que o recorrente agisse para evitar o dano causado.
12. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e discrepantes do perfil do autor.
13. Em relação ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A cobrança indevida, por si só, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão.